Tribunal: TJDFT
Processo: 0007638-09.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007638-09.2014.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA STELA CAVALCANTE SILVA CARVALHO MARQUES COSTA, STELE CAVALCANTE SILVA CARVALHO RECORRIDO: ALETHEIA CRISTINA FOPPA, CAMILA BUENO MACHADO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, GLAUCIA MARIA MOURA LUCENA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, JANIO SERAFIM DE SOUSA, LUIS SALES SANTOS, MOZART MEM DE SA, RODRIGO PERES, SIDNEI SILVA DESPACHO Torno sem efeito a certidão que atestou o transcurso in albis do prazo para oferecer contrarrazões ao agravo em relação ao HOSPITAL SANTA MARTA LTDA (ID no 27919160), porquanto a referida parte constituiu advogado no ID no 27339512. Fica, neste ato, intimado o recorrido HOSPITAL SANTA MARTA LTDA para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo em recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos. Por fim, determino que todas as publicações referentes ao agravado HOSPITAL SANTA MARTA LTDA sejam realizadas em nome do advogado ARNALDO ROCHA MUNDIM JÚNIOR, OAB/DF 9.446. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007